Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-69.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Pedido preliminar, para recorrer em liberdade, prejudicado. Autoria e materialidade comprovadas. Rés confessas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em consonância com o conjunto probatório. Qualificadora do concurso de agentes demonstrada pela prova produzida. Arrependimento posterior não

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Pedido preliminar, para recorrer em liberdade, prejudicado. Autoria e materialidade comprovadas. Rés confessas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em consonância com o conjunto probatório. Qualificadora do concurso de agentes demonstrada pela prova produzida. Arrependimento posterior não caracterizado. Ausência de voluntariedade na devolução do bem subtraído. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Reincidência verificada. Ausência de "bis in idem". Condenações diversas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, compensada integralmente com a agravante da reincidência. Atenuante genérica da reparação do dano (artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal) não caracterizada. Biografia penal das acusadas impõe o regime prisional inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.